Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-51.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007208-51.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EBERT ARRUDA LARA - CPF: 061.170.441-27 (APELANTE), JOAO CARLOS SERAPIAO SOBRINHO - CPF: 064.145.111-37 (APELANTE), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (VÍTIMA), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (VÍTIMA), GABRIEL JORGE DA CUNHA CARNEIRO MAGALHAES - CPF: 048.877.261-39 (VÍTIMA), JOAO GUSTAVO NEVES - CPF: 090.164.281-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007208-51.2022.8.11.0006

APELANTE: EBERT ARRUDA LARA, JOAO CARLOS SERAPIAO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem a estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e não corroborado por outras provas judiciais independentes, é suficiente para sustentar um decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, Tema 1.258) firmou entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são cogentes, e não meras recomendações.

4. No caso, o reconhecimento extrajudicial não foi precedido da descrição dos autores (art. 226, I, do CPP) e não houve o alinhamento com pessoas semelhantes (art. 226, II, do CPP).

5. As vítimas confirmaram que os autores do delito mantiveram os rostos cobertos durante a ação criminosa, o que fragiliza a identificação visual. O reconhecimento em juízo baseou-se em características genéricas, como altura, ou visualização fugaz, insuficientes para a certeza necessária à condenação.

6. As confissões extrajudiciais foram retratadas ou não confirmadas em juízo (silêncio dos réus) e não existem elementos materiais (como apreensão da res furtiva em poder dos acusados) que corroborem a autoria.

7. A precariedade do conjunto probatório impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não constitui prova idônea para a condenação, quando não corroborado por outros elementos probatórios independentes".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; STJ, HC 598.886.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007208-51.2022.8.11.0006

APELANTE: EBERT ARRUDA LARA, JOAO CARLOS SERAPIAO SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
ela Defensoria Pública em favor de
EBERT ARRUDA LARA e JOÃO CARLOS SERAPIÃO SOBRINHO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que os condenou pela prática dos crimes
de roubo majorado e corrupção de menores (
artigo 157, § 2º, incisos II, V e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal
)
, à pena total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

S
ustentam
, em
preliminar
,
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifest
a
-se pelo provimento do
apelo
,
para que se reconheça
que os reconhecimentos foram realizados em desacordo com o artigo 226 do CPP e que não há provas autônomas suficientes para sustentar a condenação.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007208-51.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada demanda análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual será analisada conjuntamente com o mérito.

A denúncia narra o seguinte:

“
Fato 01: Do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos II, IV, V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Consta do incluso inquérito policial que no dia 21 de maio de 2020, por volta das 19h40min, em residência particular, localizada a Rua dos Marinheiros, n.º 88, Bairro Cavalhada I, nesta Comarca de Cáceres/MT, de ERBERT ARRUDA LARA e JOÃO CARLOS SERAPIÃO SOBRINHO, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente João Gustavo Neves mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com privação de liberdade das vítimas e veículo automotor a ser transportado para o exterior (Bolívia), subtraíram 01 veículo VW/Jetta, cor branca, placa QCO-0123, 01 relógio de pulso marca Tag-Haur, 01 relógio de pulso, marca Chilli Beans, 01 garrafa de Whisky, 01 celular Samsung Galaxy S9, 02 celulares Samsung Galaxy S7, 01 mochila, marca Rexpeita, diversas peças de joias e semijoias, avaliadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 01 revolver Taurus, calibre .38, n.º KA404777, pertencente as vítimas Camilo Augusto Gattas Costa, Gabriel Jorge da Cunha Carneiro Magalhães e Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa, conforme boletim de ocorrência n.º 2020.122864 (ID. n.º 91762591), boletim de ocorrência n.º 2020.124031 (ID. 91762591), boletim de ocorrência n.º 2020. 125866 (ID. 91762591), termo de entrega (ID. 91762591), termos de depoimentos (ID. 91762591 – pg. 6, 91762591 – pg. 8, 91762591 – pg. 44, 91762591 – pg. 47, ID. 91762592), termo de reconhecimento (ID. 91762591 – pg. 43, 91762591 – pg. 46, 91762591 – pg. 49), termos de interrogatório (ID. 91762591 – pgs. 50/53, 54/56 e ID. 91762592), declarações adolescente (ID. 91762591 – pg. 57) e demais elementos constante nos autos.

Fato 02: Do crime descrito no artigo 244-B do ECA

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, ERBERT ARRUDA LARA e JOÃO CARLOS SERAPIÃO, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente João Gustavo Neves, com ele praticando o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado”.

CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA relatou ao delegado de polícia:

“QUE na data de ontem, 21/05/2020, estava chegando em sua residência junto com sua esposa por volta das 19h45min, quando ao entrar pela porta de cozinha percebeu que seu cachorro estava latindo estranho; QUE ao entrar em uma pequena sala que dá acesso aos quartos, o declarante e sua esposa foram abordados por três suspeitos do sexo masculino, sendo que dois estavam armados com arma de fogo e os três estavam cada um com uma faca; QUE em seguida, eles começaram a dizer: "perdeu, perdeu"; QUE então o declarante perguntou pelos seus dois filhos que haviam ficado na casa, foi então que eles mostraram os filhos do declarante que já haviam sendo rendidos, tendo ambos ficado no quarto deitados olhando para o chão; QUE as mão de sua filha foram amarradas com um carregador de celular; QUE os três suspeitos estavam com o rosto coberto; QUE os suspeitos mandaram toda a família ficar em um quarto e em seguida, tomaram o celular do declarante, de sua esposa e do seu filho Gabriel; QUE começaram a pedir a chave do veículo e arma de fogo; QUE além do veículo VW/JETTA do declarante, os assaltantes levaram também 02 (dois) relógios de pulso, sendo 01 da marca TAG-HAUR avaliado em R$ 4.000,00 reais e 01 da marca Chilli Beans avaliado em R$ 300,00 reais, 01 (uma) garrafa de Wisk avaliado em R$ 130,00 reais, 01 (um) celular da marca Samsung Galaxy S9 avaliado em R$ 3.000,00 reais, 01 (um) celular da marca Samsung S7 avaliado em R$ 1.000,00 reais, outro celular da marca Samsung S7 também avaliado em R$ 1.000,00 reais 01 mochila da marca Rèspeita avaliada em R$ 330,00 reais, diversas peças de jóias e semi-jóias ainda não avaliadas e 01 (um) revólver Taurus calibre 38, nº KA404777, acabamento oxidado, registrado em nome do declarante; QUE apenas um dos suspeitos saiu primeiro levando o veículo do declarante e os objetos relacionados acima; QUE os outros dois suspeitos ficaram na casa até por volta das 00h00, quando então saíram do local pulando o muro e deixando a família trancada dentro do quarto; QUE antes de sair os suspeitos ameaçaram dizendo que se acionassem a polícia iriam matar a filha do declarante, pois sabiam a rotina do declarante; QUE durante a conversa dos suspeitos, eles citavam os nomes de GUILHERME, HEBERT e BOLIVIANO”.

GABRIEL JORGE DA CUNHA MAGALHÃES, por sua vez, narrou na fase inquisitiva:

“QUE na data de ontem, 21/05/2020, por volta das 19h35, estava em casa com sua irmã de 13 anos de idade, sendo que o declarante estava no quarto e sua irmã estava em uma rede; QUE de repente foi abordado por três assaltantes armados, os quais lhe disseram: "perdeu, perdeu é um assalto" e foram empurrando o declarante para o canto do quarto; QUE o declarante perguntou por sua irmã e os suspeitos a levaram para o quarto junto com o declarante; QUE OS suspeitos colocaram arma na cabeça do declarante e perguntaram por arma de dinheiro; QUE logo em seguida, os pais do declarante chegaram e também foram abordados pelos suspeitos e ficaram com a família rendida até por volta da 00h00; QUE no entanto, um dos suspeitos saiu antes, levando o carro e diversos objetos, inclusive arma de fogo do pai do declarante; QUE OS suspeitos entraram na casa, pulando o muro e entraram pela porta da cozinha que estava aberta;
QUE os três suspeitos estavam com o rosto coberto
”.

No dia 10/06/2020, CAMILO efetuou o reconhecimento pessoal de JOÃO CARLOS, EBERT e do adolescente JOÃO GUSTAVO.

No termo consta o seguinte:

“[...] a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que praticou(aram) o roubo, o qual
disse ser(em) três indivíduos jovens
. Após,
a autoridade apresentou a(o) reconhecedor(a) a(s) seguinte(s) pessoa(s) perfiladas lado a lado
, em ambiente próprio, a saber:

1.

JOÃO CARLOS SERAPIÃO SOBRINHO

2.

JOÃO GUSTAVO NEVES

3.

EBERT ARRUDA LARA

Pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que
reconhece a(s) pessoa(s) de JOÃO CARLOS SERAPIÃO SOBRINHO, JOÃO AUGUSTO NEVES e EBERT ARRUDA LARA, como sendo a(s) mesma(s) pessoa(as) que praticou(aram) o roubo
”.

BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA, auscultada em 10/06/2020, narrou:

“QUE por volta das 19:30 horas de 21/05/2020, a declarante e seu marido CAMILO chegaram em casa e perceberam que os cachorros estavam bastante agitados; QUE na ocasião, seus filhos MARINA e GABRIEL (13 e 22 anos de idade) estavam sozinhos em casa; QUE quando a declarante e seu marido entraram na casa, foram surpreendidos por três indivíduos no interior da casa, sendo que MARINA já estava amarrada e GABRIEL rendido pelos ladrões; QUE os ladrões estavam armados com arma de fogo e com facas da própria casa, sendo que exigiram dinheiro, cofre, arma de fogo e chave dos carros; QUE um dos ladrões evadiu do local levando o carro da famílias e os pertences já citados por CAMILO, todavia, os outros dois comparsas ficaram até meia-noite mantendo as vítimas em cárcere; QUE um dos indivíduos ficava o tempo todo falando com alguém ao telefone, bem como pedia droga, sendo que alguém passou pelo local e jogou droga para os dois ladrões dentro da casa; QUE durante a ação a declarante ouviu os perpetradores se referirem um ao outro pela alcunha de BOLIVIANO e pelo nome de HERBERT; QUE além dos objetos já mencionados nos autos, os perpetradores subtraíram cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em joias e semijoias; QUE os perpetradores entraram em sua casa pelo muro, haja vista não possuir cerca elétrica”

BIANCA realizou reconhecimento
idêntico
ao efetuado por seu marido, CAMILO, e o mesmo ocorreu com a filha do casal, MARINA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA, de 13 (treze) anos de idade.

Interrogados na fase inquisitiva, EBERT (18 anos de idade) e JOÃO CARLOS (20 anos) confessaram a prática do crime, em coautoria com o adolescente JOÃO GUSTAVO (16 anos), que prestou declarações no mesmo sentido que os apelantes.

Na instrução processual foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“[...] A vítima Camilo Augusto Gattas Costa, inquirida, narrou que no dia dos fatos estavam na fazenda e, ao retornarem, encomendaram espetinhos; saiu com sua esposa para busca-los e, ao voltar para casa, se deparou com três indivíduos, e não dois, como dito pelo promotor, pois havia um terceiro. Disse que os réus haviam pulado o muro e no dia seguinte verificaram marcas de entrada e saída. Informou que seus filhos estavam amarrados na cama e que a casa estava toda apagada. Relatou que, ao abrir a porta que divide os quartos da casa, encontrou um indivíduo com uma arma artesanal e os outros dois armados com faca, sendo que todos o renderam juntamente com sua esposa. Declarou que o terceiro indivíduo, cujo nome não sabe, levou seu carro com diversos objetos que já haviam sido subtraídos. Relatou que ficaram sob a mira das armas dos réus até pouco antes da meia-noite, cerca de quatro horas. Afirmou que um dos réus usava capuz de moletom e os outros dois, bonés e camisas no rosto, deixando visíveis apenas os olhos. Disse que foram até a delegacia para o reconhecimento, onde os réus ficaram em uma sala com vidro, e que em certo momento os réus disseram seus nomes, pois discutiram entre si. Posteriormente, reconheceram os réus pelas partes do olho e nariz. Contou que apenas o carro foi recuperado; as joias, semijoias e dinheiro foram perdidos. Durante o assalto, ouviu os réus falando ao telefone: “ah nois tamo fazendo nosso serviço aqui e a mulher ta dando pra trás aí”, sugerindo que alguém teria desistido e, por isso, os réus ficaram cerca de quatro horas na casa esperando outro carro. Disse que seu carro foi encontrado em Cáceres, perto da vila dos pescadores, em uma casa abandonada. Reiterou que um dos réus estava com arma artesanal. Afirmou que possuía um revólver herdado de seu pai, e que seu filho, pressionado, revelou sua existência. Um dos réus pegou uma faca e foi até o quarto com sua esposa para pegar a arma. Disse que seus filhos estavam amarrados, sendo sua filha de 14 anos e seu filho de 22, com as mãos para trás e deitado. Relatou que permaneceram na casa por cerca de quatro horas. Disse que não foi possível identificar tatuagens ou sinais nos réus. Afirmou que ficaram no quarto do filho por um tempo com um dos réus e depois foram para o quarto do casal, onde foram instruídos a sentar-se. O réu com a arma artesanal permaneceu com eles, enquanto o outro circulava pela casa. Afirmou que um dos réus era muito alto e que o indivíduo que levou seu carro estava muito agitado. Ao chegarem, os réus já haviam revirado seu closet e separado os objetos em sacolas, aguardando o retorno com o carro; em cerca de 15 minutos, o indivíduo saiu com o veículo. Disse que os réus estavam armados, mas agiram com tranquilidade. O réu mais alto portava a arma artesanal e ficava manuseando uma faca de sushi que havia em casa. Informou que foram mantidos reféns ele, sua esposa e filhos; foram levados joias, semijoias, dinheiro, objetos de ouro e relógios. Apenas o celular da filha foi deixado, por ser iPhone. Acredita que não levaram o iPhone devido ao rastreamento. Disse que sua esposa sabe os nomes ditos pelos réus e que em certo momento, os réus discutiram: “pô mas chamar pelo nome”. Quando perguntou ao menor onde estavam seus filhos, ele respondeu: “ah rapaz cê ta pensando que cê ta aonde? Quem manda aqui é a gente”, com uma faca na mão; os outros dois se comportavam com mais calma. Pediu para soltarem os filhos e os quatro foram reunidos. Após os fatos, ficaram assustados, com medo de retorno dos réus. Relatou que os réus ameaçaram sua filha. Disse que os réus saíram à meia-noite e, antes de sair, os prenderam no quarto da filha e disseram: “vocês só vão sair daqui amanhã de manhã. Se vocês saírem antes, eu sei onde sua filha estuda, sei onde o senhor trabalha, entendeu?”. Com uma tesoura escolar, ele e o filho retiraram o pino da dobradiça e conseguiram abrir a porta após uma hora presos. No dia seguinte, usaram o celular da filha para ligar para o cunhado e sogra e foram para a polícia. Seu cunhado os levou. Disse que um dos réus usava moletom com capuz e o outro camiseta amarrada e boné, não recordando a cor da camiseta.

A vítima Bianca Jorge da Cunha Carneiro, inquirida, narrou que, ao retornar com o marido para casa após buscar comida, seu cachorro começou a latir intensamente. Ao puxarem uma porta que divide a casa, foram surpreendidos pelos réus, que gritaram: “perdeu, perdeu”, portando facas retiradas da cozinha e uma espingarda pequena. Um dos assaltantes, de cor negra, estava nervoso e rapidamente levou o carro, sem permanecer durante todo o assalto. Disse que os réus já haviam preparado uma mala com celulares, whisky, perfumes, joias e acessórios dela e da filha. Acredita que o rapaz ainda estava presente quando perguntaram ao seu marido sobre a arma e gritou: “eu falei que tem arma”, e os réus disseram: “quer morrer, quer morrer?”. Ela se ofereceu para mostrar onde estava a arma. Contou que os réus havia revirado o closet, exceto o local onde estava a arma, escondida atrás de camisetas. Após encontrá-la, comemoraram. Relatou que os réus questionaram a ausência de balas e perguntaram: “em quem o Camilo havia atirado?”, tendo respondido que não atirou em ninguém. Seus filhos estavam amarrados no quarto, e os réus pressionavam por dinheiro e cofre, inexistentes na casa. Acredita que os réus ficaram muito tempo esperando entregar o carro, o que não ocorreu por ser cedo, por volta das 20h00. Disse que pediu para atender à ligação de sua mãe: “pelo amor de Deus, deixa eu atender minha mãe”, mas foi impedida, sendo informada que seu celular já estava com o EBERT. Relatou que o outro réu, muito alto, permaneceu calado, com capuz fechado. Disse que EBERT tirava a camisa do rosto para fumar. No momento da ligação de sua mãe, foi levada ao quarto, onde EBERT apontou o revólver na sua cabeça e disse que, se falasse algo, mataria. Conversou com a mãe como se nada tivesse acontecido. Pediu para enviar uma foto ao irmão: “deixa eu mandar essa foto pro meu irmão, porque ele manda mensagem e eu respondo imediatamente”, quando EBERT viu a foto e disse: “seu pai é o da hilux preta aqui do lado né?”, e depois: “então seu pai é fazendeiro, então ele tem dinheiro, lá tem cofre, tem joia”. Ela respondeu: “olha, a chave da casa deles tá comigo, toda joia que minha mãe tinha ela já me deu e toda joia que ela já me deu vocês já levaram”. Disse que facilitou a ida até a casa dos pais, mas os réus desistiram. Relatou ameaças à filha e que os réus conversavam ao telefone com pessoas que acredita estarem rondando a casa. Os réus pediram drogas e usaram cocaína na mesa da cozinha, quando disse: “pelo amor de Deus, não usa droga aqui dentro da minha casa”. Repetiu várias vezes: “vão embora”, ao que respondiam: “cê vai ligar pra polícia”, e dizia: “eu não vou ligar pra polícia, eu dou a minha palavra”. Um deles questionou: “que garantia cê me da?”, e ela respondeu: “minha garantia é que eu não tenho como tirar minha casa daqui, que moro aqui, cês sabem que eu moro aqui”. Disse que os réus ameaçaram voltar caso ligassem para a polícia. O nome de EBERT foi ouvido durante o assalto, pois o “grandão” o chamou e discutiram. Disse que reconheceu EBERT por ter visto seu rosto e por ter sido chamado pelo nome. O outro foi reconhecido pela altura, pois acompanhou seu filho ao banheiro. Afirmou que os réus estavam no quarto quando usaram drogas e falavam ao telefone que haviam feito sua parte e esperavam a próxima. Relatou que queriam entregar um Jetta. Disse que os réus não saíram antes por não conseguirem dar destino ao carro. Estavam na casa até meia-noite, totalizando quatro horas de assalto. Disse que os réus comentavam: “não, cara, vamo embora, isso aqui já ta mudando demais”, e outro respondeu: “não já perdemo tempo demais aqui, já fizemo o que a gente veio fazer, vamo embora”. Não sabe como saíram, pois todos estavam trancados em um quarto. Foram levados fones, celulares, exceto o iPhone da filha. Pediu que não levassem seu celular, pois trabalha com semijoias, ao que responderam que deixariam num mato, mas o levaram. Somente o carro Jetta foi recuperado. O celular do marido foi achado com tela quebrada e fotos de um bebê. Não sabe se o nome ouvido foi HEBERT ou EBERT, mas tem certeza do réu por tê-lo visto. Contou que o carro foi encontrado abandonado à beira do rio, em casa abandonada. Disse que, dos objetos, apenas o celular do marido foi recuperado.

A vítima Gabriel Jorge da Cunha Carneiro, inquirido, narrou que estava no computador quando seus pais saíram por volta das 19h15 para buscar comida. Disse que cerca de 10 a 15 minutos depois, foi abordado no quarto por três indivíduos mascarados, com armas e facas da cozinha. Relatou que os indivíduos diziam que ele “rodou” e perguntavam sobre os pais e se havia armas. Pensou que fosse brincadeira no início. Lembrou-se da irmã de 14 anos e, ao perguntar: “preciso ver minha irmã, cadê minha irmã?”, ouviu: “ela ta aqui, fica tranquilo”, e ela foi trazida amarrada com cabo de celular. Disse que perguntaram o que seu pai fazia e se havia arma, tendo respondido que sim, mas não sabia onde. Perguntaram sobre cofre e dinheiro, mas não havia. Disse que ficou deitado com a irmã por cerca de 20 minutos. Quando os pais chegaram, os réus fizeram tocaia na sala e anunciaram: “cês perderam, perderam”. Sua mãe implorou: “pelo amor de Deus leva tudo”, e seu pai disse: “faz qualquer coisa, mas não machuca minha filha”. Quando perguntaram sobre arma, percebeu que seu pai hesitou e gritou novamente: “eu já havia falado sobre a arma”. Disse que o menor apontou arma à sua cabeça. Contou que o réu disse: “não, cê vai lá no quarto com seus filhos e sua mulher vai mostrar onde que tá a arma”. Disse que 10 minutos após a chegada dos pais, o menor saiu com o carro. Os réus ficaram na casa acumulando objetos. Levaram whisky dado por seu tio e sua mochila. Disseram que queriam levar o computador, mas não conseguiram. Afirmou que os réus se desentenderam com a equipe ou facção, pois não conseguiam apoio. Os réus reviraram guarda-roupas, levaram semijoias da mãe e mantinham a família sob controle, mudando-os de cômodo conforme reviravam os quartos. Relatou que fizeram ligações e vídeo chamadas, mostrando sua família. Pediram drogas e cigarros, que foram entregues na casa. Disse que seu pai pediu: “ninguém nessa casa usa drogas, pelo amor de Deus não usa esse negócio aqui”. Percebeu que os réus saíam e voltavam agitados. Disse que sua avó ligou e sua mãe insistiu com os réus: “se eu não atender, minha mãe, meu irmão vai vir aqui e vai virar um problema muito maior. Deixa eu falar com a minha mãe, eu vou falar que ta tudo bem e não vou contar nada”. Foi levada a outro quarto, sob mira. Contou que sua mãe mandou foto do tio e sobrinho no pasto com gado, e os réus passaram a fazer perguntas sobre sua família. Demonstraram interesse em saber se eram fazendeiros e se havia bens na casa do vizinho. Sua mãe disse: “lá na casa dele não tem nada de valor, pode ter certeza, se quiser a gente vai lá”. Disse que os réus ligaram para cúmplices e disseram que já haviam cumprido a missão, mas ninguém aparecia. Comentavam sobre os cachorros latindo e o tempo excessivo. Disseram: “o carro ta passando”, mas o carro foi achado na cidade, não longe dali. Disse que um dos réus usava moletom cobrindo todo o rosto, com apenas os olhos à mostra, sendo bem mais alto que ele, que tem 1,85 m. Os outros tinham cerca de 1,70 m. O menor estava armado e saiu com o carro. Relatou que, apesar da violência da invasão, os dois que ficaram não pareceram agressivos, mas o que saiu com o carro era descontrolado. Disse que os réus levaram bens de todos, exceto talvez da irmã. Levaram seu whisky, mochila, tentaram levar computador, mas sua mãe pediu que não levassem. Tomaram todos os celulares, exceto o iPhone da irmã. Estima que a mãe perdeu R$ 40 a 50 mil em semijoias do mostruário da loja, guardadas na mochila. Disse que os réus afirmaram que estavam com a família para “passar o carro”, interpretando que queriam levar o veículo à Bolívia. Relatou que os réus diziam que esperavam o carro passar e que a demora causava preocupação.

Em audiência, a testemunha arrolada pela acusação João Gustavo Neves narrou que os fatos aconteceram há muito tempo e não consegue descrever detalhadamente, pois não se lembra. Disse que sua vida hoje em dia é outra, pois trabalha e tem sua família. Narrou que não conhece os réus.

Os réus EBERT e JOÃO, em audiência, exerceram seu direito constitucional de permanecer em silêncio”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

O reconhecimento de pessoas consubstancia meio de prova de natureza especial, regulado pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, que disciplina formalidade específica voltada a assegurar a fidedignidade e confiabilidade do ato.

A norma processual impõe que o reconhecedor descreva, previamente, a pessoa a ser reconhecida
, sendo esta
posicionada, sempre que possível, ao lado de outras de aparência semelhante, a fim de se evitar indução ou sugestionamento
.

A rigorosa observância desse procedimento não configura mera formalidade processual, mas sim garantia essencial do devido processo legal, voltada à prevenção de erros judiciários e à salvaguarda da integridade da prova.

O legislador, ao estabelecer tais exigências, objetivou criar filtros de controle da qualidade probatória, mitigando o risco de reconhecimentos falhos ou contaminados.

Na hipótese vertente, verifica-se que o procedimento de reconhecimento realizado na fase investigativa padeceu de vícios substanciais, os quais comprometeram a sua validade. Consoante consta dos autos, as vítimas não ofereceram descrição prévia das características físicas dos supostos autores, limitando-se a identificá-los como
“três jovens”
— descrição genérica e inábil à individualização segura.

A ausência de descrição anterior revela violação ao
caput
do artigo 226 do Código de Processo Penal, maculando o reconhecimento realizado. Tal descrição não se trata de formalismo inócuo, mas de elemento estruturante da confiabilidade do procedimento, cuja omissão desnatura a higidez da prova.

Não bastasse isso, os únicos três indivíduos colocados para reconhecimento foram os dois apelantes e o adolescente JOÃO GUSTAVO. Não havia nenhum outro indivíduo “de aparência semelhante”, como determina o dispositivo legal em comento.

Ademais, restou demonstrado que os agentes, durante toda a empreitada criminosa, mantiveram os rostos cobertos, circunstância que fragiliza ainda mais a possibilidade de reconhecimento visual seguro. As próprias vítimas afirmaram, de forma reiterada, que os autores ocultaram suas fisionomias.

Em juízo, a vítima Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa declarou ter identificado o apelante EBERT pelo fato de que este, ocasionalmente, retirava a camiseta do rosto para fumar. A assertiva, contudo, careceu de descrição pormenorizada das feições visualizadas, restringindo-se a uma alusão genérica a
“ter visto o rosto dele”
.

Em relação a JOÃO CARLOS SERAPIÃO SOBRINHO, a mesma testemunha afirmou tê-lo reconhecido unicamente pela estatura, estimando que mediria
“mais de 1,90 m”
. Tal dado, isoladamente, mostra-se insuficiente à identificação inequívoca, tratando-se de característica comum a incontável número de indivíduos, sobretudo se desacompanhada de outros traços distintivos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.258, fixou entendimento de que as formalidades do artigo 226 do CPP possuem caráter cogente, devendo ser observadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidação da prova de autoria.

A Corte assentou, ainda, que o reconhecimento constitui prova irrepetível e que eventuais vícios em sua origem podem contaminar irremediavelmente os reconhecimentos subsequentes, mesmo que estes, em tese, observem os ditames legais.

No caso em tela, os reconhecimentos extrajudiciais, além de desacompanhados de prévia descrição, foram realizados em condições incompatíveis com a produção de prova confiável, máxime quando os agentes ocultaram propositalmente suas fisionomias.

A jurisprudência da Corte Cidadã também admite que o juízo possa firmar convicção acerca da autoria delitiva com base em outros elementos probatórios autônomos e isentos da mácula do reconhecimento. Cumpre, pois, verificar a existência de tais elementos nos autos.

Os réus confessaram extrajudicialmente a prática criminosa, perante a autoridade policial. Em juízo, contudo, exerceram o direito ao silêncio, abstendo-se de ratificar as declarações pretéritas. O adolescente João Gustavo Neves, apontado como coautor, também não confirmou em juízo os relatos anteriormente prestados, alegando não se recordar dos fatos e negando conhecer os apelantes.

Embora a confissão extrajudicial possa ser valorada, sua eficácia se reduz quando não ratificada em juízo, sobretudo se desprovida de elementos corroborativos. O princípio da persuasão racional, que rege a apreciação da prova penal, exige análise criteriosa e fundamentada, orientada por critérios de coerência e razoabilidade.

No entanto, as confissões não encontraram respaldo em outros elementos probatórios independentes. O veículo subtraído foi localizado abandonado, sem qualquer indicativo de vinculação aos apelantes. Os demais objetos não foram recuperados, e o aparelho celular foi apreendido em posse de terceiro, sem que se demonstrasse sua cadeia de custódia.

A materialidade delitiva exsurge dos boletins de ocorrência e dos depoimentos das vítimas, mas a autoria não se revelou de forma cabal.
A simples ocorrência do delito, desacompanhada de prova robusta quanto à autoria, não autoriza a manutenção da condenação
.

O artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, que impõe ao Estado acusador o ônus de demonstrar inequivocamente a materialidade e autoria delitivas. Tal princípio, além de nortear a instrução, opera como regra de julgamento, impondo absolvição nos casos de dúvida.

A aplicação do brocardo
in dubio pro reo
constitui desdobramento lógico da presunção de inocência. Quando ausente certeza sobre a responsabilidade penal, impõe-se o pronunciamento absolutório, como exigência do Estado Democrático de Direito.

Na hipótese, a precariedade do conjunto probatório, agravada pelos vícios do reconhecimento pessoal e pela ausência de confirmação das confissões, inviabiliza a formação de juízo condenatório seguro. Os elementos constantes dos autos não lograram comprovar, além de dúvida razoável, a participação dos apelantes nos fatos.

Embora os depoimentos das vítimas tenham mantido coesão quanto à dinâmica delitiva, não se revelaram aptos à individualização dos autores, notadamente ante o uso de capuzes ou camisetas para encobrir os rostos
.

O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal impõe a absolvição quando inexistir prova suficiente para condenação. Essa norma cristaliza o princípio constitucional da presunção de inocência, vedando sentenças condenatórias fundadas em conjecturas ou presunções frágeis.

A certeza jurídica exigida para a imposição da pena não se fez presente. O conjunto probatório não alcançou o grau de solidez necessário à responsabilização penal. A dúvida, aqui, não é apenas admissível — é determinante.

Cumpre consignar que a absolvição, na hipótese, decorre da insuficiência de provas, sem implicar juízo positivo acerca da inocência material dos réus. Trata-se de reconhecimento de que o Estado não satisfez o encargo probatório que lhe incumbia.

Embora o depoimento dos ofendidos possa ter relevância nos crimes patrimoniais, ele não se sustenta como fundamento único para uma condenação quando apresenta contradições relevantes sobre a aparência dos autores.

Sobre o tema, é pertinente a reprodução de trecho de entrevista concedida pelo Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ ao portal de notícias Migalhas, na qual se aborda a fragilidade do instituto do reconhecimento de pessoas:

“(...) mesmo quando se observam as regras, os limites que o Código de Processo Penal estabelece, ainda assim essa prova possui uma fragilidade epistêmica que não pode sustentar uma condenação. É preciso que o Ministério Público e a polícia tragam provas outras, que corroborem esse reconhecimento ou que sejam independentes, e que nos permitam, como juízes, condenar além de qualquer dúvida razoável.”
(https://www.youtube.com/watch?v=jfsX8YjHBGc – acessado 2.6.2025)

Nessa perspectiva, impõe-se o acolhimento da tese absolutória deduzida pela defesa, diante da ausência de prova segura e idônea quanto ao envolvimento dos réus no crime.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2025)

“Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.”
(TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 02/10/2025).

Quanto ao delito de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a absolvição é consectário lógico da absolvição pelo roubo, uma vez que pressupõe a comprovação da participação dos adultos no delito praticado em concurso com o menor.

Diante do exposto, conheço da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
EBERT ARRUDA LARA e JOÃO CARLOS SERAPIÃO SOBRINHO, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação a ambos os delitos imputados na denúncia.

Determino a expedição de alvará de soltura em favor dos apelantes,
salvo se por outro(s) motivo(s) estiverem presos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025